Tribunal: TJBA
Processo: 8000400-26.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000400-26.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado(s)
:
BARBARA FELIPE PIMPAO

APELADO: JORGE FERREIRA RODRIGUES

Advogado(s)
:
MARINEIDE MOTA RODRIGUES registrado(a) civilmente como MARINEIDE MOTA RODRIGUES, LEONARDO BATISTA RUAS

ACORDÃO

Ementa. Direito
constitucional e
processual civil
. Recurso de
apelação
.
Alvará judicial para levantamento de FGTS. Titular vivo. Resistência da Caixa Econômica Federal. Configuração de lide. Competência da Justiça Federal.
Sentença anulada.
Recurso
conhecid
o
e
provid
o
.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que deferiu pedido de alvará judicial para levantamento de valores vinculados ao FGTS, em favor do titular da conta. A Caixa Econômica Federal manifestou resistência à liberação dos valores, arguindo a incompetência da Justiça Estadual para apreciação da demanda.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Justiça Estadual é competente para apreciar pedido de alvará judicial formulado por titular vivo de conta vinculada ao FGTS, quando existente resistência da Caixa Econômica Federal quanto à liberação dos valores.

III – Razões de decidir

3. A competência da Justiça Federal é fixada pela Constituição Federal, art. 109, I, quando a União, suas autarquias ou empresas públicas federais figuram na relação jurídica como parte interessada, o que se aplica à Caixa Econômica Federal, gestora do FGTS.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 82/STJ, estabelece que compete à Justiça Federal processar e julgar as causas relativas à movimentação do FGTS, salvo reclamações trabalhistas.

5. Embora seja possível o processamento do pedido perante a Justiça Estadual nos casos de jurisdição voluntária e ausência de litígio, a resistência da Caixa Econômica Federal à liberação do saldo descaracteriza a natureza meramente administrativa da pretensão, configurando verdadeira lide. Precedentes.

6. Havendo manifestação contrária da instituição gestora do fundo, a demanda passa a exigir solução em processo contencioso, de competência exclusiva da Justiça Federal. Precedentes.

7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores e Estaduais é firme ao reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual em tais hipóteses, devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal. Precedentes.

IV – Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença, reconhecendo a incompetência da Justiça Estadual, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento n°
8000400-26.2023.8.05.0172
, em que é apelante a
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF
,

e apelado
JORGE FERREIRA RODRIGUES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.